Tribunal: TJDFT
Processo: 0753353-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753353-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ANDRE LUIZ VERAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 54467195), interposto pelo Exequente, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF (ID 178002977, origem), na ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de ANDRÉ LUIZ VERAS. Na decisão agravada, o Juízo de origem considerou que “é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil”. Destacou que “a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos”. Por fim, indeferiu o pedido do Exequente de “penhora diretamente na folha de pagamento da devedora [e determinou que o retorno dos] autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 170533512, que suspendeu o processo em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (até 31/08/2024 - cédula de crédito bancário)”. Em suas razões recursais, o Agravante defende a mitigação da regra de impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, com base em entendimento jurisprudencial do STJ. Sustenta que, “em atenção aos princípios que regem a relação contratual, sobretudo a autonomia da vontade e a força obrigatória do contrato, a impenhorabilidade do salário/aposentadoria não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência”. Destaca que é “legítima a penhora de valores proventos de salário, conforme previsão da norma do artigo 835, inciso I, do CPC, o qual, inclusive, institui que a penhora de ativos financeiros tem preferência dentre todos os demais bens penhoráveis”. Por fim, requer a concessão de “efeito suspensivo, sustando-se os efeitos da r. decisão combatida até o julgamento final do presente recurso, comunicando-se ao juiz ‘a quo’ tal decisão, sem que, com isso, haja prejuízo às partes ou ao processo”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 54467196 e 54467197). Representação processual do Agravante (ID 130616194, origem). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Nos termos do que restou relatado, constata-se que o cerne da controvérsia recursal consiste na verificação da pretensão de reforma da decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora em verba salarial. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz consignar que, como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Ou seja, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Sobre a probabilidade de provimento do recurso No caso em tela, depreende-se das razões recursais que o Agravante defende que a probabilidade de provimento do recurso decorre da possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, com base em entendimento jurisprudencial do STJ. Ademais, destaca que é “legítima a penhora de valores proventos de salário, conforme previsão da norma do artigo 835, inciso I, do CPC, o qual, inclusive, institui que a penhora de ativos financeiros tem preferência dentre todos os demais bens penhoráveis”. Apesar do entendimento desta relatoria de que toda e qualquer concessão quanto as exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salarias devem estar amparadas em previsão legal, o que, de fato, parece-me ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente para que o devedor possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes: i) AgInt no AREsp n. 2.291.651/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023; ii) AgInt no REsp n. 2.067.512/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023; iii) AgInt no AREsp n. 2.372.850/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023; e iv) AgInt no AREsp n. 2.293.224/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Nesse contexto, esta relatoria entende como necessário qualificar critérios objetivos específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor; buscando equilibrar a satisfação do crédito e a capacidade de subsistência do devedor. Por conseguinte, destaque-se que o fato de inexistir parâmetro legal que determine o quantum a ser penhorado não exime o julgador de estabelecer regra lastreada em critérios universalizáveis, que possa ser replicada em casos semelhantes, de acordo com análise de cada caso. Portanto, é necessário estabelecer como base a capacidade financeira do devedor, aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual, expresso em salários-mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Também no AG 0723605-30.2021.8.07.0000, em que se discutia dívida não alimentar, esta c. 3a Turma Cível refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual, a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, inc. I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que este Colegiado vinha utilizando: i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; e iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Esta relatoria entende que o caso trazido à apreciação, por envolver tema similar, possui fundamento na mesma ratio, qual seja, a fixação de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado por esta c. 3a Turma Cível a partir da capacidade financeira do devedor, de modo a não vulnerar o direito de crédito, ao tempo em que observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. Necessário se faz delimitar que a eventual penhora somente pode recair sobre a remuneração líquida, vez que a sua incidência em relação ao valor bruto pode desequilibrar substancialmente a capacidade financeira do devedor. Assim, devem ser subtraídos os descontos com IRRF, a previdência oficial e eventuais penhoras referentes a alimentos. No caso em tela, é fato “em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade” que o Executado, ora Agravado, enquanto integrante do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, auferiu, no mês de outubro de 2023, após os descontos com IRRF e a previdência oficial, o valor líquido de R$ 12.010,16 (doze mil, dez reais e dezesseis centavos), conforme emerge do portal da transparência correlato[1], nos termos do art. 374, IV, do CPC. Com efeito, “o valor do salário mínimo será de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) a partir de 1o de maio de 2023”, nos termos do art. 2o, caput, da Lei n. 14.663/2023. Por conseguinte, constata-se que a remuneração líquida do Agravado correspondeu, no mês de outubro de 2023, a 9 (nove) salários mínimos. Desta forma, verifica-se que emerge a probabilidade de provimento do recurso e do direito do Agravante de obter a penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida do Agravado, os quais corresponderiam a R$ 600,51 (seiscentos reais e cinquenta e um centavos), nos termos da fundamentação retro. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade de provimento do recurso, em razão da incidência da regra da cumulatividade retro, será verificado se a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Exequente, ora Agravante, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, este requisito encontra-se atendido, pois o Juízo de origem determinou o arquivo temporário da presente execução e a suspensão do trâmite processual. Por conseguinte, o risco é a manutenção da inadimplência do Agravado, com o perigo de que a execução não seja promovida no melhor interesse do exequente, qual seja, receber o seu crédito, nos termos do art. 797, caput, do CPC. É que emerge dos autos diversas diligências infrutíferas nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD. Portanto, o Agravante comprova a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao resultado útil do processo emerge. Por conseguinte, impende-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, em razão da presença cumulativa dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Por outro lado, verifica-se que a presente decisão tem natureza jurídica de tutela provisória, não podendo, assim, ensejar satisfação da presente pretensão recursal. Por conseguinte, há perigo de irreversibilidade dos seus efeitos patrimoniais, pois o devedor terá dificuldade de reaver valores descontados de sua folha de pagamento, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Assim, conquanto os parâmetros supracitados reflitam o entendimento desta relatoria, neste momento processual, foram analisados apenas enquanto requisitos da probabilidade de provimento do recurso, conforme o entendimento desta c. 3a Turma Cível. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento por esta c. 3a Turma Cível. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Após a resposta do Agravado ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/remuneracao?nome=ANDRE%20LUIZ%20VERAS&amp;mes=10&amp;ano=2023&gt;. Acesso em 14 dez. 2023. Brasília, 14 de dezembro de 2023 21:40:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador